Tribunal: STF
Processo: HC 208389
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lavagem de Dinheiro. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pena-base. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Caso concreto em que o regime intermediário encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STF) no sentido de que a paciente “ocupava posição estratégica na prática da ‘lavagem’ de dinheiro”, bem como “gerenciava empresa cuja venda foi simulada, para permitir o branqueamento de valores ilicitamente obtidos”.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[i]nexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial semiaberto, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes” (HC 202.012, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. A fixação do “regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito” (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.



    4. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi sequer analisada pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.